Tribunal: TJMT
Processo: 67256-47.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 17/08/2020
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
17/08/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 634338-4 / 2020
Segunda-feira, 17 de Agosto de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80672560820188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80672560820188110001
Requerente: FMBS DA CUNHA BARROS EIRELI ME
Requerido: CONSTRUTORA TSR LTDA
Beneficiário: FMBS DA CUNHA BARROS EIRELI ME
Conta Judicial 3000131040314
Valor: R$ 2.628,50 (dois mil e seiscentos e vinte e oito reais e cinquenta centavos)
Autorizado: VANESSA ROSIN FIGUEIREDO
CPF/CNPJ: 830.452.011-72
Data de Emissão: 17/08/2020
Titular Conta VANESSA ROSIN FIGUEIREDO
CPF/CNPJ Titular Conta 830.452.011-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1941 48593 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1052836203 1/1